Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu, condenado pelo descumprimento de medidas protetivas, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira. O apelante pleiteia a absolvição, alegando falta de provas e ausência de dolo, e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e a revogação de sua prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o consentimento da vítima para o contato com o réu afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) avaliar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação da pena; e (iii) examinar a possibilidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consentimento da vítima não exclui a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, uma vez que o bem jurídico protegido é a Administração da Justiça, sendo este indisponível.
4. No contexto da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima, mesmo colhida apenas na fase extrajudicial, possui especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais.
5. A fixação da pena deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. No caso em questão, o aumento da pena-base com base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito, é adequado para cada circunstância judicial desfavorável, alinhando-se ao critério de individualização da pena.
7. Considerando o cumprimento integral da pena pelo réu, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809506, 1a Turma Criminal, Rel. Desa Simone Lucindo; TJDFT, Acórdão 1897884, 1a Turma Criminal, Rel. Desa Simone Lucindo.